Tribunal: TJMT
Processo: 1081972-52.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1081972-52.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILVANA REGINA PLEFH - CPF: 797.440.449-34 (RECORRENTE), GUILHERME EDUARDO NASCIMENTO - CPF: 052.249.621-02 (ADVOGADO), BARBARA RICARTE DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 040.543.861-30 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (RECORRIDO), JHONATA VIEIRA DE SOUZA - CPF: 060.818.209-55 (ADVOGADO), VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.551.765/0001-43 (RECORRIDO), CAROLINA NEVES DO PATROCINIO NUNES - CPF: 312.585.938-74 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMISSÃO DE NOVAS FATURAS SEM ENCARGOS MORATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de
declaração

opostos contra acórdão proferido em Recurso Inominado, alegando omissão quanto à impossibilidade da embargante em cumprir obrigação de fazer determinada pelo juízo, consistente na exclusão de encargos moratórios e emissão de novas faturas
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
questão

em

discussão

consiste

em
saber se o
acórdão

foi

omisso

ao

não

analisar

expressamente

a

impossibilidade
da
embargante
,
como

bandeira
de
cartão
de
crédito
,
em

cumprir

a

obrigação
de
fazer

determinada
no
julgado
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão passível de correção por meio de Embargos de Declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado, conforme entendimento jurisprudencial consolidado
.

4.
O
acórdão embargado não foi omisso, pois determinou expressamente que a obrigação de emitir novas faturas sem os encargos moratórios é da "administradora do cartão", identificada nos autos como CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
.

5. A ausência de menção expressa ao nome da empresa responsável pelo cumprimento da obrigação não configura omissão, uma vez que o acórdão foi claro ao especificar quem deveria cumpri-la, conforme se verifica na alínea "b" do dispositivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Embargos de
declaração

rejeitados
.

Tese de julgamento: "1. Não há omissão no acórdão que determina claramente qual parte deve cumprir a obrigação de fazer, ainda que não mencione expressamente seu nome, quando a identificação do responsável pelo cumprimento da obrigação é inequívoca no contexto da decisão. 2. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já decidida, quando não demonstrada efetiva omissão, contradição, obscuridade ou erro material."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3ª Região,
ApelRemNec
0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Des. Fed.
Ines
Virginia Prado Soares, 7ª Turma, j. 18.08.2020; TRF-1, EDAC 10048938520194010000, Rel. Des. Fed. Monica Jacqueline
Sifuentes
, Terceira Turma, j. 16.07.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
1757324/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.08.2021.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração:
1081972-52.2024.8.11.0001

Embargante:
VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA

Embargado:
SILVANA REGINA PLEFH, BANCO DO BRASIL SA e CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
opôs
Embargos de
Declaração
(ID 312378854/PJe2)
em
face do
acórdão

proferido
no
julgamento
do
Recurso

Inominado
(ID 310889879/PJe2).
Sustentou

haver omissão no aresto embargado
, pois
não

analisou
a
impossibilidade
da
embargante

em

cumprir
a
obrigação
de
fazer

determinada

pelo juízo
,
consistente

na

exclusão
de
encargos

moratórios
e
emissão
de
novas

faturas
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Omissão

A

omissão

passível
de Embargos de
Declaração

ocorre

apenas

quando

algum

pedido

ou

fundamentação

imprescindível

não
é
examinado
.

Nesse
sentido
:

“PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A oposição de embargos declaratórios só se faz cabível em caso de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022, CPC/15). 2. A omissão passível de ser sanada por embargos de declaração fica configurada quando a decisão deixa de se manifestar sobre uma questão jurídica suscitada (ponto), não ficando caracterizada quando a questão suscitada já tiver sido decidida de forma fundamentada na decisão embargada. (...) 6. Embargos rejeitados. (TRF 3ª Região//, 7ª Turma,
ApelRemNec
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 18/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020)”

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. EFEITO INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão embargado, obscuridade, contradição ou quando for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal
( CPP
, art. 619), e, ainda, por construção pretoriana integrativa, na hipótese de erro material. 2. Padece de omissão o acórdão impugnado que, tanto em sua ementa, quanto no inteiro teor do voto vencedor, apesar de deferir o pedido de afastamento da fiança, nada disse sobre a adequação e necessidade ou não da sua substituição da fiança por outra medida cautelar alternativa. 3. Embargos de declaração acolhidos. (TRF-1// - EDAC: 10048938520194010000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MONICA JACQUELINE SIFUENTES, Data de Julgamento: 16/07/2019, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 17/07/2019)”

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS MÉDICOS. FALHAS NA PRESTAÇÃO MÉDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DOCUMENTO RELEVANTE. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É possível ao magistrado, no julgamento dos embargos de declaração, atribuir-lhes, excepcionalmente, efeitos infringentes, quando detectar omissão sobre tese, matéria ou argumento relevante, capaz de alterar o resultado da controvérsia. 2. Agravo interno improvido. (STJ// -
AgInt
no
AREsp
: 1757324 PR 2020/0234311-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/09/2021)”

No
caso

em

análise
,
verifico
que
o

acórdão

embargado

não

foi

omisso
, pois
determinou

expressamente
que
a

obrigação
de
emitir

novas

faturas

sem

os

encargos

moratórios
é da "
administradora
do
cartão
", que
,
no
caso

concreto
, restou incontroverso ser
a CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,
conforme

documentação

constante

nos
autos.

O
fato
de o
acórdão

não

ter

citad
o

expressamente

o nome da referida empresa para o cumprimento da obrigação imposta
não

configura

omissão
,
especialmente porque o aresto foi claro acerca de quem deveria cumpri-la, tal como se afere da alínea “b” do dispositivo.

Portanto, inexiste vício de omissão, devendo o julgado permanecer inalterado.

Dispositivo

Posto
isso
,
conheço
dos
Declaratórios
, mas
rejeito-os
.

Advirto

a
parte

embargante
que
a

oposição
de
novos
embargos com
caráter

protelatório

ensejará

a

aplicação
da
multa

prevista
no art. 1.026, § 2º
, do
CPC.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025